Tribunal: TJSP
Processo: 1004158-14.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – COTAS DE CONSÓRCIO – Termo inicial do cômputo do prazo prescricional quinquenal que se inicia a partir do encerramento do grupo – Inteligência do disposto no art. 32, §2o da Lei no 11.795/2008 que rege a matéria – Precedentes desta Corte – Lapso temporal não escoado à época da distribuição da ação – Prescrição em relação à cota no 72 não operada - Alegação de nulidade

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – COTAS DE CONSÓRCIO – Termo inicial do cômputo do prazo prescricional quinquenal que se inicia a partir do encerramento do grupo – Inteligência do disposto no art. 32, §2o da Lei no 11.795/2008 que rege a matéria – Precedentes desta Corte – Lapso temporal não escoado à época da distribuição da ação – Prescrição em relação à cota no 72 não operada - Alegação de nulidade da execução diante da juntada tardia dos títulos relativos às cotas consorciais nos. 498 e 548 – Inocorrência – Ausência de prejuízo ao direito de defesa, porque observado o contraditório - Além disso, possibilidade que também decorre da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e economia processual – Possibilidade do exequente buscar outros meios de satisfação do crédito, considerando que o bem dado em garantia também é objeto de penhora em outras demandas, não se sabendo se o saldo será suficiente ao pagamento do débito em caso de concurso de credores – Excesso de execução igualmente não demonstrado, porque não considerados os valores relativamente aos títulos das cotas nos. 72, 498 e 548 – Improcedência dos embargos que era de rigor – Sentença mantida – Apelo desprovido.